Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700068-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON ALVES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu em parte “a antecipação dos efeitos da tutela para, seguindo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente”. Alega a agravante que, decorridos três anos de pandemia COVID-19 com a diminuição dos casos de internações em UTI, não houve nova avaliação da referida Recomendação - CEDS 01/2021. Cita a existência de precedentes jurisprudenciais no TJDFT que reconhecem ter deixado a Pandemia COVID-19 de ser fundamento para o descumprimento das determinações referentes ao tratamento das demais necessidades médicas. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde, em sentido contrário, reduziu o número de leitos em relação ao meses anteriores. Sustenta que há omissão do Estado e que o Judiciário deve garantir o atendimento ao direito fundamental à saúde e à vida Informa que, de acordo com relatório médico, seu quadro é grave e necessita de UTI com suporte de hemodiálise. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja fixado o prazo máximo de 24 horas para o agravado providenciar a internação do agravante em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou, na falta deste, na rede privada às expensas do Poder Público. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. No caso em análise, o agravante, com 54 anos de idade, está internado no Hospital Regional de Taguatinga - HRT com diagnóstico de hepatopatia crônica de etiologia alcoólica, cirrose hepatica por etiologia alcoólica e outras complicações (ID 42928953 - Pág. 12). Foi submetido a exames, recebe os medicamentos prescritos pelo médico e aguarda vaga na UTI. Em razão do seu grave quadro clínico, a Secretaria de Saúde incluiu-a na lista de espera da Central de leitos de UTI em 23/1/2023 às 11h15. Em 25 de janeiro de 2023, o juiz a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para: seguindo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Nomeio como curador(a) da parte autora, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil, o (a) Sr. (Sra.) KELLY ALVES DA CRUZ. Intime-se o Diretor do HRT (Hospital Regional de Taguatinga), onde se encontra internada a parte autora, e o Núcleo de Judicialização/NJUD da SES-DF, com absoluta urgência. O mandado deverá ser cumprido em regime de plantão, se necessário. Esse cenário em que o agravante está sob a responsabilidade e os cuidados de hospital da rede pública, que a inseriu na lista de regulação de leitos, e, ainda, resguarda pela medida liminar que deferiu a pretensão de internação em UTI na rede pública ou privada, às expensas do Poder Público, impede o deferimento do pedido de internação com fixação do prazo máximo de 24 horas, pois tal medida equivaleria a contornar os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde. A proteção constitucional do direito à vida e à saúde não pode ensejar privilégios a determinado paciente em detrimento dos demais usuários do sistema público de saúde e do próprio SUS. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a